Tribunal: STF
Processo: HC 76667
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenada como incursa no
art. 12, da Lei nº 6.368/76, à pena de 10 anos de reclusão, em
regime fechado, e 250 dias-multa. 2. Alegação de fixação exasperada
da pena. Manutenção da decisão condenatória por parte do Tribunal a
quo, sem permitir a progressão do regime prisional. 3. Liminar
indeferida. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo
conhecimento parcial do writ e, na parte em que conhecido, pela
denegação da ordem. 5. Habeas corpus não conhecido no que concerne
ao regime de cumprimento da pena. Não cabe ao STF discutir,
originariamente, a matéria. 6. Fixação da pena-base devidamente
fundamentada e também dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 12
da Lei nº 6368/76. Incabível em habeas corpus reapreciar provas e
mensurar significação de circunstâncias com vistas a definir
alteração na dosagem da pena. 7. Habeas corpus conhecido, em parte,
e indeferido, nessa parte.